Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-07.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007999-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO CANTEIRO - CPF: 442.566.471-04 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil e direito civil. apelação cível. ação de produção antecipada de provas. exibição de documentos bancários.
multa. pretensão resistida. honorários advocatícios. redução do teto da multa. recurso parcialmente provido
.

I – Caso em exame

1 - Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto. contra sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação integral dos documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado fixando multa diária e condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II – Questão em discussão

2 - Discute-se: (a) a alegada inadequação da via eleita; (b) a existência ou não de pretensão resistida; (c) a necessidade e a extensão da exibição dos documentos; (d) a possibilidade de aplicação de astreintes após o CPC/2015, bem como a modificação do limite máximo fixado; e (e) a condenação em honorários advocatícios.

III – Razões de decidir

3 - A preliminar de inadequação da via eleita não prospera, diante da orientação consolidada no STJ (REsp 1.803.251/SC), que admite a ação autônoma de exibição de documentos sob o rito comum.

4 - Configura-se pretensão resistida quando a instituição financeira, mesmo notificada extrajudicialmente, deixa de apresentar ou justificar adequadamente a não apresentação dos documentos requeridos.

5 - O banco não exibiu todos os documentos solicitados, limitando-se a juntar telas sistêmicas, insuficientes para comprovar a integralidade da contratação.

6 - A aplicação de multa diária encontra respaldo no Tema 1000/STJ, que admite a imposição de astreintes nas ações de exibição de documentos após contraditório prévio.

7 - O valor da multa diária permanece adequado, porém seu limite máximo deve ser reduzido, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8 - Presentes a resistência injustificada e a causalidade,
é
cabível a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV – Dispositivo

9 - Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o limite máximo da multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se
incólume
a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
: Admite-se a ação autônoma de exibição de documentos sob o rito comum; configurada a pretensão resistida e não exibidos integralmente os documentos requeridos, é cabível a imposição de astreintes (Tema 1000/STJ) e a condenação em honorários advocatícios pela regra da causalidade, podendo o limite máximo da multa ser ajustado conforme proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 400, parágrafo único, do CPC, Art. 537, caput e § 1º, do CPC

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.803.251/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze

– STJ, REsp 1.763.462/MG (Tema 1000), Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino

– STJ,
AgInt
no
AREsp
1.189.031/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze

– STJ,
AgInt
no REsp 1.957.105/PE, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva

– STJ,
AgInt
no
AREsp
1.377.943/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze

– STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.389.142/BA, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 1007999-07.2025.8.11.0041, ajuizada por ALFREDO CANTEIRO, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação integral dos documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 0004261030320190122, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, além de condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 850,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir, argumentando que a ação autônoma de exibição de documentos não é admitida pelo CPC/2015 e deveria ter sido substituída pela produção antecipada de provas.

Alega, ainda, que disponibiliza inúmeros canais administrativos para acesso a documentos bancários, sustentando que o autor não teria observado os procedimentos internos, razão pela qual inexistiria pretensão resistida.

No mérito, afirma que juntou inúmeros contratos eletrônicos,
e,
que
esses seriam
suficientes para comprovar as contratações, não havendo razão para determinar a exibição de documentos adicionais.

Insurge-se contra a imposição de astreintes, defendendo a aplicação da Súmula 372 do STJ e pugnando pelo afastamento da multa diária ou, subsidiariamente, sua substituição por multa por evento.

Por fim, requer a improcedência da ação, arguindo a ocorrência de “simulação de lide” com finalidade mercantilista e postulando o afastamento da condenação em honorários advocatícios, por inexistência de resistência.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id 327035894).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e encontra-se devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da sentença que determinou a exibição de documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, reconheceu a pretensão resistida do banco, aplicou astreintes e fixou honorários advocatícios em desfavor da instituição financeira.

Inicialmente, quanto à alegada inadequação da via eleita, não assiste razão ao apelante. A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp 1.803.251/SC, reconheceu expressamente a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos sob o rito comum, afastando o entendimento de que a produção antecipada de provas seria o único procedimento cabível. Tal orientação tem sido reiteradamente aplicada pelos tribunais, inclusive pelo TJMT.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No caso, o autor encaminhou notificação extrajudicial regularmente instruída na data de 19/12/2024 (Cf. Id. nº 327035862), não obtendo resposta da instituição financeira, o que caracteriza pretensão resistida.

A justificativa apresentada pelo banco — ausência de procuração específica — não se sustenta, pois nada impedia que a instituição respondesse ao consumidor solicitando a complementação documental.

A ausência de qualquer retorno ao pedido administrativo reforça a resistência.

Ainda que o banco tenha juntado o contrato de empréstimo (Cf. Id. nº 327035874) na contestação, deixou de apresentar os demais documentos requeridos — extratos, ficha de compensação e termo de averbação no INSS — os quais não foram negados ou declarados inexistentes.

Fato é que embora o
Banco/apelante tenha alegado que apresentou a documento solicitada pelo autor/apelado e que a contratação se deu de forma eletrônica, não comprovou tais fatos, tendo em vista que a juntada de telas sistêmicas são documentos unilaterais e que, por si só, não são hábeis a comprovar a celebração de um negócio jurídico.

Quanto à possibilidade de fixação de multa diária, conquanto a Súmula 372 do STJ preconize que "
na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória", há que se observar que referido entendimento foi parcialmente superado após a vigência do CPC/2015, com a consolidação da tese fixada no Tema 1000/STJ:

"
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015."

(STJ -
Segunda Seção - Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
- REsp 1763462/MG, j. 09/06/2021,
DJe
22/06/2021)

E ainda segundo a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel
Mitidiero
:

“
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim
.” (in Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e
ampl
., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

Portanto, a multa serve justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger a parte ao pagamento em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la a
cumprir a ordem judicial, tanto o é que só incidiu porque a recorrente resistiu ao cumprimento da obrigação determinada nos autos.

Inclusive, nessa perspectiva, orienta o STJ que, “
para se verificar se o valor da multa é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias” (STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE -
AgInt
no
AREsp
1189031/SP, julgado em 10/04/2018,
DJe
16/04/2018).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido da possibilidade de alteração do valor da multa diária, no âmbito do recurso especial, apenas em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, circunstâncias inexistentes no presente caso.

2. A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas
no momento em que
fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
AgInt
no REsp n. 1.957.105/PE - julgado em 3/6/2024,
DJe
de 5/6/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 735/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. O recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza precária, como é o caso de recursos envolvendo a
análise de medidas de urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo (aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF). Precedentes.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A razoabilidade e a proporcionalidade das "astreintes"
devem ser
verificada

no momento em que
fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa
+

(STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra Nancy Andrighi,
AgInt
no
AREsp
n. 2.499.882/SP, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Quanto ao valor da multa, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
entendo que comporta redução.

O
art. 537, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa caso se torne insuficiente ou excessiva, como ocorre na hipótese.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a aplicação das medidas coercitivas no processo civil, bem como a necessidade de adequação da multa às circunstâncias econômicas e fáticas dos autos,
mantenho o valor da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, contudo, reduzo o limite máximo R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Também não procede a alegação de “ausência de lide” -caráter mercantilista da demanda. O exercício do direito à prova é expressão legítima das garantias constitucionais de acesso à justiça e devido processo legal. As circunstâncias do caso demonstram que foi o banco, ao deixar de fornecer integralmente os documentos, quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
No tocante aos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que somente são cabíveis honorários sucumbenciais nas ações de produção antecipada de provas quando houver resistência da parte requerida.

No caso em análise, restou configurada resistência injustificada do banco réu, que, mesmo após notificação extrajudicial e determinações judiciais reiteradas, não apresentou os documentos na forma solicitada.

Incide, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com o ônus
da
sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos.

2. Agravo interno improvido.

(
STJ - Terceira Turma - relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
-
AgInt
no
AREsp
n. 1.377.943/SP, julgado em 18/2/2019,
DJe
de 21/2/2019).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ - Quarta Turma - relator Ministro Marco
Buzzi
-
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

No caso em tela, ao contrário do alegado pelo apelante, houve evidente resistência à exibição dos documentos,
pois, como já dito, limitou-se a apresentar telas sistêmicas, o que justifica a condenação em honorários advocatícios.

Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o limite máximo da multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026